Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013878-60.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
Agravada : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1013878-60.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1026859-95.2021.8.11.004), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para que a ré Unimed fosse compelida a fornecer o medicamento “Enoxaparina 40mg”, por entender que, “em que pese a relevante importância do medicamento para o tratamento da autora, (como) o mesmo é de uso domiciliar”, a negativa de cobertura seria respaldada pela previsão do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 (cf. Id. no 96550482).
A agravante aduz que está gestante de 28 semanas (07 meses) e foi diagnosticada com embolia pulmonar (CID 126), sendo lhe prescrita medicação anticoagulante, de uso contínuo e diário, durante toda sua gestação e após o parto, “para controle/prevenção de trombose/êmbolos, a fim de que não tenha morte súbita, no caso de agravamento de seu estado”; diz que o medicamento não está sendo encontrado em farmácias, uma vez que tem sido usado pelos hospitais para tratamento de COVID-19, além disso, não teria condições financeiras de efetuar “o pagamento de R$ 66,00 por dia, até 06 (seis) semanas após o parto, pois comprometeria seu sustento e de sua família”.
Destaca que o tratamento através do uso Enoxaparina foi recomendado e atestado por mais de três profissionais médicos, o que demonstra o “seu estado crítico e grave de saúde e a necessidade de usar o medicamento para evitar perigo de morte e do feto, pois se aguardar uma sentença, talvez não possam estar vivos”, pelo que pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, deferindo-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir a ré/agravada a lhe fornecer o medicamento; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 96550469).
É o breve relatório.
A necessidade do uso do fármaco Enoxaparina Sódica, 40mg, via subcutânea em uso contínuo pela autora/agravante está devidamente demonstrada nos autos, conforme se vê, inequivocamente, do “Relatório de Prescrição/Evolução”, emitido pela Dra. Laura Cristina Beraldi (CRM 7654), do receituário prescrito na unidade de Pronto Atendimento do Hospital Femina pelo Dr. Victor Barbosa Braga (CRM 11712), e do “Laudo Médico” confeccionado pela Dra. Julia Ferreira Guimarães Dias (CRM 9126) (cf. Id. no 96550484).
Ocorre, porém, que, conforme dispõe o art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, e nos termos do Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021[1], publicado em 01/04/2021, o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de planos de saúde, salvo os antineoplásicos orais (utilizados no combate ao câncer) e correlatos, a medicação aplicada durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (home care) e os produtos listados pela ANS como de fornecimento obrigatório.
Inclusive, em recente julgado, o STJ definiu exatamente que o plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, confira-se:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp no 1.883.654/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2021, Dje 02/08/2021)
Portanto, em primeira análise, não parece abusiva a negativa de custeio/fornecimento do medicamento solicitado pela autora/agravante, de modo que, ao menos por ora, não vejo censura a ser feita à decisão agravada.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator
[1] https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf